Tribunal: TJMT
Processo: 0005690-89.2012.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005690-89.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), TRACZ E TRACZ LTDA - CNPJ: 09.186.551/0001-66 (APELADO), EMERSON TRACZ - CPF: 934.896.171-34 (APELADO), GABRIELA CAVALHERI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como GABRIELA ROBERTA CAVALHERI FIGUEIREDO - CPF: 062.037.499-31 (ADVOGADO), SEBASTIAO TRACZ - CPF: 308.195.631-53 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 14.195/2021. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL. DILIGÊNCIA CONTÍNUA DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por um dos executados, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente e julgando extinta a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve inércia da exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, e se seria válida a aplicação retroativa do art. 921, § 4o, do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021, à execução ajuizada anteriormente à sua vigência.

III. Razões de decidir

3. A aplicação retroativa da Lei no 14.195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição intercorrente para a data da primeira tentativa infrutífera de penhora, viola o princípio do tempus regit actum (CPC/2015, art. 14), sendo inaplicável a atos processuais pretéritos. 4. Antes da reforma legal, a contagem do prazo prescricional iniciava-se após o término do período de suspensão judicial de um ano (CPC/2015, art. 921, §§ 1o e 4o, redação original). 5. As manifestações processuais da exequente, com reiteradas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, demonstram efetivo impulso ao feito e afastam a alegação de inércia ou desídia. 6. Períodos de suspensão processual regularmente deferidos e o impedimento legal durante a pandemia (Lei no 14.010/2020, art. 3o) devem ser considerados na contagem do prazo, o que afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente. 7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que diligências processuais idôneas, ainda que infrutíferas, afastam a caracterização da prescrição intercorrente em execuções civis quando há impulso contínuo da parte exequente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a aplicação retroativa da Lei no 14.195/2021 a processos executivos iniciados antes de sua vigência, nos termos do art. 14 do CPC/2015.” “2. A realização contínua de diligências processuais com vistas à satisfação do crédito afasta a configuração de inércia e, por conseguinte, a prescrição intercorrente em execução civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 14 e 921, §§ 1o e 4o (redação original); CC, art. 206, § 5o, I; Lei no 14.010/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 22.08.2018; TJMT, RAC 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
contra
TRACZ E TRACZ LTDA - ME, EMERSON TRACZ e SEBASTIÃO TRACZ,
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que acolheu a exceção de pré-executividade, apresentada por
EMERSON TRACZ,
reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e julgando extinta a execução, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Alega o recorrente que a sentença deve ser cassada, sustentando a inexistência de prescrição intercorrente e ausência de inércia processual, pois sempre promoveu as diligências cabíveis para localização de bens dos executados. Argumenta que a execução teve trâmite contínuo desde sua propositura, havendo diversas tentativas de constrição por meio de sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como requerimentos para penhora e bloqueio de valores, ainda que sem êxito. Destaca que tais diligências demonstram a ausência de desídia da parte exequente e, portanto, não se poderia reconhecer a prescrição intercorrente.

Sustenta que, para a configuração da prescrição intercorrente, é indispensável a inércia do credor pelo prazo prescricional aplicável ao direito material (cinco anos), o que não se verificou no caso, pois a Cooperativa jamais deixou de impulsionar o feito.

Defende, ademais, que o magistrado a quo aplicou indevidamente a Lei n. 14.195/2021 de forma retroativa, ao considerar como termo inicial da prescrição a data da primeira tentativa infrutífera de penhora, ocorrida em 28.07.2015. Sustenta que, à época, ainda vigorava o CPC/2015, o qual previa que a contagem do prazo prescricional somente se iniciaria após o término do período de suspensão judicial de um ano (art. 921, §§ 1o e 4o). Argumenta que a retroatividade da nova lei não poderia prejudicar atos processuais pretéritos, devendo prevalecer a regra vigente ao tempo dos fatos

Aduz, também, que os períodos de suspensão processual deferidos nos autos (de 26.01.2018 a 26.07.2018 e de 12.03.2019 a 12.09.2019), somados ao impedimento legal de contagem de prazos decorrente da pandemia da COVID-19 (art. 3o da Lei n. 14.010/2020), afastam qualquer alegação de inércia. Invoca, ainda, a Súmula 106 do STJ e o princípio da boa-fé processual para afirmar que eventuais demoras na tramitação não podem ser atribuídas à parte credora.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença recorrida, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução.

Em contrarrazões (id. 320882872), EMERSON TRACZ defende a manutenção integral da sentença. Afirma que a decisão de primeiro grau se encontra amplamente fundamentada e em conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante. Ressalta que as inúmeras diligências requeridas pela Cooperativa foram infrutíferas, configurando longos períodos de inatividade processual. Sustenta que a ciência da primeira tentativa de penhora infrutífera (28.07.2015) deu início ao prazo prescricional, o qual, após o período suspensivo de um ano, passou a fluir em 30.07.2016, sendo amplamente superado.

Argumenta que os requerimentos repetitivos de diligências infrutíferas não têm o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC e do art. 836 do mesmo diploma. Aduz que, somando-se os períodos de suspensão deferidos judicialmente, ainda assim o prazo de cinco anos foi ultrapassado, já que a exequente permaneceu inativa por mais de quatro anos e meio após o término da última suspensão.

Defende que a sentença observou corretamente a interpretação consolidada no âmbito do STJ, que admite a contagem da prescrição intercorrente a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de penhora, mesmo antes da Lei 14.195/2021, por representar mera formalização de entendimento jurisprudencial já pacificado. Requer, assim, o desprovimento da apelação, mantendo-se a extinção da execução.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no id. 320882869.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, trata-se de
recurso de apelação
interposto
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
contra
TRACZ E TRACZ LTDA - ME, EMERSON TRACZ e SEBASTIÃO TRACZ,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por
EMERSON TRACZ,
reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e julgando extinta a execução, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A ação executiva foi ajuizada em 29/10/2012, objetivando o recebimento de R$ 11.834,75, decorrente de
Contrato de Abertura de Crédito – Cheque Especial no 15833-0
.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução ajuizada em 2012 e convertida em execução de título judicial em 2014, em razão da inércia da exequente após diversas tentativas infrutíferas de penhora.

Inicialmente, é imperioso examinar a questão relativa à aplicabilidade temporal da Lei no 14.195/2021, que entrou em vigor em 26/08/2021 e alterou substancialmente o regramento da prescrição intercorrente no processo de execução, modificando o § 4o do art. 921 do Código de Processo Civil para estabelecer que a prescrição intercorrente se inicia a partir da data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens.

No caso em apreço, observa-se que a primeira tentativa frustrada de penhora ocorreu em 28/07/2015 (id. 320882393 – pág. 46), ou seja, muito antes da vigência da Lei no 14.195/2021. O juízo a quo, ao proferir a sentença recorrida, considerou como termo inicial da prescrição intercorrente a data da primeira tentativa infrutífera de penhora, aplicando retroativamente o critério estabelecido pela nova lei.

Contudo, tal aplicação retroativa não se coaduna com o princípio do
tempus regit actum
, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, segundo o qual a lei aplicável aos atos processuais é aquela vigente no momento de sua prática. Este princípio encontra-se positivado no art. 14 do CPC/2015, que estabelece que "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada".

Nesse sentido, a aplicação da nova redação do art. 921, § 4o, do CPC a processo iniciado anteriormente à sua vigência configuraria aplicação retroativa vedada pelo sistema jurídico, especialmente quando prejudicial à parte. Antes da Lei no 14.195/2021, a contagem do prazo prescricional intercorrente somente se iniciava após o término do período de suspensão judicial de um ano, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC/2015, em sua redação original.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem reiteradamente afirmado a impossibilidade de aplicação retroativa de novas disposições legais em matéria de prescrição, quando prejudiciais ao titular do direito. Isso porque as normas relativas à prescrição, embora de natureza processual, produzem efeitos materiais sobre o direito subjetivo da parte, não podendo retroagir para alcançar situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação anterior.

No caso em exame, a execução foi proposta quando vigente o CPC/2015 em sua redação original, sendo esta, portanto, a legislação aplicável à espécie. Sob essa ótica, o termo inicial da prescrição intercorrente seria o fim do período suspensivo de um ano após a determinação de arquivamento provisório, e não a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de penhora, como erroneamente considerado pelo juízo de origem.

Superada a questão da aplicabilidade temporal da Lei no 14.195/2021, passa-se à análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso concreto, à luz da legislação vigente à época dos fatos.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial no. 1.604.412/SC, no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art.
947
do
CPC/2015
são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
CPC/73
, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art.
202
,
parágrafo único
, do
Código Civil de 2002
. 1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973
, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art.
40
,
§ 2o
, da Lei
6.830
/1980). 1.3 O termo inicial do art.
1.056
do
CPC/2015
tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (STJ –
REsp 1604412 SC
/0125154-1 – Rel. Min. Marco Aurélio Bellize – Segunda Seção – Dj. 22.08.2018).

Portanto, não se aplica o art. 921, §4o, do CPC á espécie, sendo imprescindível a análise do contexto fático anterior à vigência da nova legislação.

Nesse sentido é o julgado deste Sodalício,
verbis:

TÍTULOS DE CRÉDITO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRESRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA RETROATIVA DA LEI 14.195/2021. PRESCRIÇÃO DIRETA. ART. 240, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA N.o 106 DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
A prescrição intercorrente não pode ser aplicada retroativamente com base na nova redação da Lei n.o 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, com fulcro no art. 14 do Código de Processo
Civil.”

“Não configura prescrição direta se, proposta a execução no prazo legal, a demora na citação decorrer de fatores alheios à vontade do exequente, vinculados à morosidade institucional do Poder Judiciário, conforme art. 240, §1o, do CPC e o enunciado da Súmula no 106 do STJ.”

(N.U 1000621-79.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025 – grifo nosso)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Para que se configure referida modalidade de prescrição intercorrente é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela, mormente diante de todo o histórico processual, que demonstra a diligência da instituição bancária na condução do processo.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência."(N.U 0003329-36.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA –
TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO
.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.” (TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023). (grifo nosso)

Sobre o tema, é importante destacar que a
"prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado."
(
REsp 1620919/PR
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016)

Além disso, a jurisprudência vigente no c. STJ manifesta-se no sentido de que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade. (STJ - AgInt no AREsp: 2294113 DF).

Conforme se extrai dos autos, a primeira tentativa frustrada de penhora ocorreu em 28/07/2015. Aplicando-se a sistemática do CPC/2015 em sua redação original, o feito deveria ter sido suspenso pelo prazo de um ano, após o qual começaria a fluir o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Considerando essa sistemática, e tomando por base a data da primeira tentativa infrutífera de penhora (28/07/2015), o período suspensivo de um ano se encerraria em 28/07/2016, a partir de quando começaria a fluir o prazo prescricional de cinco anos, que se consumaria, em tese, em 28/07/2021.

No entanto, é preciso considerar que durante esse interregno houve períodos de suspensão processual deferidos nos autos (de 26/01/2018 a 26/07/2018 e de 12/03/2019 a 12/09/2019), além do impedimento legal de contagem de prazos decorrente da pandemia da COVID-19, estabelecido pelo art. 3o da Lei n. 14.010/2020. Tais períodos suspensivos devem ser descontados da contagem do prazo prescricional intercorrente.

Os períodos de suspensão deferidos judicialmente somam aproximadamente 12 meses. A estes deve ser adicionado o período de impedimento de contagem de prazos decorrente da pandemia, que, nos termos, estendeu-se de 12/06/2020 a 30/10/2020, totalizando aproximadamente 4 meses e 18 dias.

Assim, somando-se todos os períodos suspensivos (aproximadamente 16 meses e 18 dias), o termo final do prazo prescricional seria deslocado para dezembro de 2022, aproximadamente, considerando o termo inicial em 28/07/2016 (fim do período suspensivo de um ano após a primeira tentativa frustrada de penhora).

Ademais, a Cooperativa recorrente argumenta que sempre promoveu as diligências necessárias à localização de bens dos executados, requerendo periodicamente a utilização de sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, o que evidenciaria a ausência de inércia capaz de configurar a prescrição intercorrente.

Neste ponto, é preciso destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que a realização de diligências infrutíferas não tem o condão de interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente. Todavia, este entendimento foi consolidado principalmente em relação às execuções fiscais, regidas pela Lei no 6.830/80, não sendo automaticamente aplicável às execuções civis, que possuem regramento próprio no CPC.

No âmbito das execuções civis, o art. 921, § 4o, do CPC/2015, em sua redação original, estabelecia que "decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente". Interpretando sistematicamente este dispositivo, conclui-se que a manifestação do exequente dentro do prazo prescricional, desde que tendente à localização de bens do devedor e à satisfação do crédito, tem o potencial de afastar a ocorrência da prescrição intercorrente.

No caso em análise, observa-se que a Cooperativa exequente manifestou-se reiteradamente nos autos, requerendo a realização de diligências para localização de bens dos executados. Tais manifestações, desde que não configurem mera reiteração de pedidos anteriormente indeferidos, devem ser consideradas como efetivo impulso processual, aptas a afastar a prescrição intercorrente.

Conforme se depreende dos autos, a execução teve trâmite contínuo desde sua propositura, havendo diversas tentativas de constrição por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além de requerimentos para penhora e bloqueio de valores. Estas diligências, ainda que infrutíferas, demonstram a ausência de desídia da parte exequente, não se podendo reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ademais, há que se considerar a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, segundo a qual "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". Embora originalmente concebida para casos de prescrição da pretensão executiva, o princípio subjacente à referida súmula também se aplica à prescrição intercorrente, quando a demora no andamento do feito não puder ser imputada à inércia do exequente.

No caso em tela, as diligências solicitadas pela Cooperativa exequente dependiam de providências a serem adotadas pelo juízo, como requisições a sistemas informatizados e expedição de mandados. A eventual demora na efetivação dessas providências, por motivos inerentes ao mecanismo judicial, não pode ser imputada à parte exequente, não justificando, portanto, o acolhimento da prescrição intercorrente.

Por fim, é importante ressaltar que o princípio da boa-fé processual, consagrado no art. 5o do CPC, impõe que as normas processuais sejam interpretadas e aplicadas de modo a promover a cooperação entre os sujeitos do processo e a efetiva prestação jurisdicional. Nesse sentido, o reconhecimento da prescrição intercorrente em casos em que o exequente demonstra efetivo interesse no prosseguimento do feito representaria afronta ao mencionado princípio, privilegiando o devedor que oculta seu patrimônio em detrimento do credor diligente.

Em face do exposto, conclui-se que a sentença recorrida aplicou incorretamente o instituto da prescrição intercorrente ao caso concreto, merecendo reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e lhe

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem condenação em honorários, diante da ausência de fixação na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025